Tribunal: TJDFT
Processo: 0748755-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Código Civil. Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Execução. Preliminar. Cerceamento De Defesa. Automóvel. Titularidade. Tradição. Comprovação. Procuração Extrajudicial. Validade. Outras Provas. Necessidade. Preliminar afastada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido do embargante para desconstituir a penhora sobre veículo em processo de execução.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão são: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (ii) se os embargos de terceiro são cabíveis no caso; (iii) se a embargante comprovou a titularidade do veículo; e (iv) se a sentença que desconstituiu a penhora merece reforma.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento da prova testemunhal, por si só, não configura o cerceamento de defesa, visto que o Juízo sentenciante tem como função analisar as provas produzidas nos autos e considerar se são suficientes para o deslinde da controvérsia, circunstância que autoriza, inclusive, o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I do CPC.
4. Lado outro, em que pese a liberdade na avaliação da prova pelo juiz, seu reexame e eventual alteração é possível desde que presente fundamento suficiente para tanto, o que não se faz presente.
IV. Dispositivo e tese
7. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Recurso desprovido.
Tese: A liberdade na avaliação da prova pelo juiz, seu reexame e eventual alteração é possível desde que presente fundamento suficiente para tanto.

Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 355, I e 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1439437, 07439138420218070001,Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022.